Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0702028-30.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS Paciente(s) : ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se do segundo habeas corpus impetrado em favor de ANTONIO FLAVIO BATISTA SILVA, com pedido liminar, dessa vez pelo advogado JOSE AUGUSTO MOREIRA DOS ANJOS, ao fundamento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, ao ter, em audiência de custódia, sua prisão em flagrante convertida em preventiva, pela prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio, na forma tipificada no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, sem que estejam presentes os pressupostos e os requisitos autorizadores da medida extrema. Na impetração, em resumo, sustenta-se que o decreto prisional fere o princípio da presunção de inocência, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, porque teria avançado sobre o mérito da causa, com a pretensão de transformar o paciente em “condenado delinqüente contumaz”. Alega-se que não há indícios de que o paciente teve animus necandi e relata-se que e ele era agredido verbalmente rotineiramente pela suposta vítima, pelo fato de ser homossexual e por ter um relacionamento amoroso com seu ex-marido. Reitera-se a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, que entende ser injusta, porque o paciente não representa perigo para a sociedade ou para a vítima, já apresentou sua defesa preliminar, parecendo haver juízo de valor antecipado de culpabilidade, o que gera prejuízo para a defesa se levado a júri. O impetrante ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, tem um companheiro e nada que desabone sua conduta. Defende, assim, a liberdade provisória do paciente, e entende que a manutenção da prisão representa condenação antecipada. Comenta, novamente, a ausência dos requisitos e pressupostos para manutenção do cárcere e registra a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer-se, assim, a concessão liminar da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade e, no mérito, a confirmação da medida. Intimado para esclarecer o objeto do presente habeas corpus, em relação ao anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente (habeas corpus n. 0718906-64.2019.8.07.0000), o impetrante peticiona (id 14391445) para informar que o prazo previsto na Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria de Justiça não será satisfeito e que o habeas corpus anterior foi impetrado por outro advogado. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus será conhecido apenas em parte. Explico. A questão quanto à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, objeto da presente impetração, já foi decidida pela 1a Turma Criminal, nos autos do habeas corpus n. 0718906-64.2019.8.07.0000, cuja ementa transcreve-se a seguir: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente, como garantia da ordem pública, dada a periculosidade do agente e a gravidade da conduta que lhe é imputada (tentativa de homicídio), não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à concessão do writ. 2. Ordem denegada. (acórdão n. 1202489) Diante da ausência de novas questões de fato ou de direito, fica inviabilizada, nessa sede, nova análise quanto à legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, porque o Colegiado já reconheceu que estão presente os requisitos e pressupostos para a manutenção da medida extrema, nos termos do acórdão n. 1202489, nos autos do habeas corpus n. 0718906-64.2019.8.07.0000. Nessa parte, portanto, não se conhece da presente ação. Excesso de Prazo A questão quanto ao excesso de prazo é trazida à impetração após a intimação da Defesa, não havendo na peça inicial qualquer menção sobre o tema. De qualquer modo, dada a natureza da questão, a análise da legalidade da prisão preventiva pode ser retomada, agora sobre o enfoque do prazo a que o paciente está sendo submetido à prisão cautelar, sem o devido encerramento da instrução criminal e formação da culpa. Pois bem. Não se desconhece a recomendação da Corregedoria de Justiça desta Corte no que diz respeito à observância dos prazos processuais nos feitos criminais. Entretanto, embora direito do acusado, o tempo de duração do processo não pode ser analisado com rigor absoluto. Neste aspecto, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, o que é inviável nesta etapa preliminar, dada a necessidade de maiores esclarecimentos das circunstâncias apresentadas, com a adequada instrução do presente feito para a formação do convencimento do julgador, especialmente, nesta hipótese, por meio das informações judiciais. Deste modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator